Tribunal: TJSP
Processo: 2252593-85.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria objeto da insurgência, à guisa de sanar alegadas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento expresso, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria objeto da insurgência, à guisa de sanar alegadas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento expresso, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.